Tribunal: TJMT
Processo: 1014271-71.2024.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014271-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA MACEDO DA SILVA - CPF: 013.696.891-01 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (RECORRIDO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) ANOS. SÚMULA 323 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de exclusão de anotação negativa no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR). A agravante sustenta que a manutenção da inscrição seria irregular, em afronta à Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e requer indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anotação da parte agravante no SCR ocorreu de forma irregular, em desrespeito à Súmula 323 do STJ e ao artigo 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável pela manutenção da inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações podem impactar a concessão de crédito ao consumidor, devendo ser observadas as normas consumeristas e o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a manutenção dos registros.

4.

No caso concreto, a última anotação ocorreu em 03/2021, sendo a inadimplência iniciada em 06/2019, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e pela Súmula 323 do STJ.

5.

A simples manutenção da anotação dentro do prazo legal não configura abuso ou ato ilícito, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável.

6.

Não há comprovação de prejuízo concreto decorrente da anotação impugnada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pela Turma Recursal, que exige a demonstração de impacto efetivo na restrição ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de registro no SCR pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, conforme artigo 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 323 do STJ, não configura irregularidade.

2.

A simples inclusão de débito no SCR não caracteriza dano moral indenizável, salvo se comprovada a manutenção contínua na coluna "prejuízo" e demonstrado o prejuízo concreto ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIANE CRISTINA MACEDO DA SILVA
em face da decisão monocrática proferida nos autos do
Recurso Inominado nº 1014271-71.2024.8.11.0002
, que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, referente à inscrição da parte agravante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

A parte agravante argumenta que a decisão deve ser reformada, pois a anotação estaria mantida de forma irregular, contrariando a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta, ainda, que houve violação ao seu direito de personalidade, ensejando indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte agravada
VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da manutenção da informação no sistema SCR dentro do prazo previsto no artigo 43, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025